Tribunal: TJSP
Processo: 0000144-43.2018.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena. Redução do acréscimo pela reincidência específica para fração de 1/4. Causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Réu que ostenta reincidência específica. Bis in idem não caracterizado. Regime fechado mantido. Recurso defensivo parcialmente provido.